Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA. PRIMARIEDADE E EMPREGO. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de o paciente possuir residência fixa, emprego e ser primário, por si só, não são condições para lhe garantir a liberdade pleiteada, mormente quando o crime a ele atribuído reveste-se de elevada gravidade.
2. A prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, a decisão denegatória da liberdade está satisfatoriamente fundamentada e o processo por que responde pela prática do delito de homicídio está em perfeita ordem.
3. As condições pessoais do paciente não podem ser fundamento único para a concessão da liberdade. Outros aspectos devem ser analisados conjuntamente.
4. Ordem denegada